Tribunal: TJSP
Processo: 9000073-47.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000073-47.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ELTON
JOHN FEITOSA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, reformando parcialmente a r. decisão de
fls. 48/48vo, determinar a retificação para falta disciplinar de natureza média e
o afastamento dos efeitos da falta disciplinar impostos na sentença monocrática.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-47.2020.8.26.0637 -Voto no 35.814
2
Agravo em Execução no 9000073-47.2020.8.26.0637
Comarca de Tupã
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.814
Agravo em Execução Falta disciplinar de natureza grave
Recurso objetivando a absolvição por atipicidade da
conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta
leve, o afastamento da perda dos dias remidos ou ao
menos sua redução para apenas um dia e a não
interrupção do lapso temporal para fins de progressão de
regime
Admissibilidade parcial
Falta disciplinar
devidamente reconhecida - Todavia, não há se falar em
falta disciplinar de natureza grave, por ausência de
amparo legal Hipótese configuradora de falta disciplinar
de natureza média Inteligência do artigo 45, inciso XX,
do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Elton John Feitosa da Silva, nos autos da Execução no 1.009.966,
contra a r. decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias
eventualmente remidos ou a remir e a interrupção do lapso temporal
para fins de progressão de regime (fls.48/48vo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-47.2020.8.26.0637 -Voto no 35.814
3
Inconformado, recorre. Postula a absolvição por
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta
leve, o afastamento da perda dos dias remidos ou ao menos a sua
redução para apenas um dia e a não interrupção do lapso temporal para
fins de progressão de regime.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Verifica-se
dos
autos
que,
após
o
processamento de sindicância administrativa disciplinar a cargo da
direção do estabelecimento prisional, o MM. Juiz das Execuções Criminais
reconheceu provada a falta disciplinar de natureza grave cometida pelo
agravante (fls. 48/48vo).
A falta disciplinar imputada ao agravante, por
meio da Comunicação de Evento no 92/2018 e da Portaria no 96/2018,
apresenta-se
bem
demonstrada
pelos
depoimentos
coerentes
e
convincentes prestados pelos funcionários do estabelecimento prisional
Marcelo Aparecido Tavares e Adilson Jacques de Pieri (fls. 28/29), no
sentido de que, no dia dos fatos, durante o procedimento de tranca dos
sentenciados do pavilhão habitacional II, o agravante e outro detento
(Arthur) ficaram para fora da cela sem autorização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-47.2020.8.26.0637 -Voto no 35.814
4
Não se pode olvidar que os depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os funcionários da penitenciária não
tinham motivos para incriminar o agravante, se ele não tivesse mesmo
retornado à sua cela; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos
quando prestam contas de suas atividades.
Bem a propósito, esta Augusta Corte de Justiça
já se decidiu que: “No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição
de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são
merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa
há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.” 1
Já
o
agravante,
durante
a
sua
oitiva
administrativa, alegou que estava na biblioteca e não ouviu nenhum sinal
para o recolhimento e, ao tomar conhecimento do procedimento de
tranca, a cela onde estava lotado já se encontrava fechada. Disse, ainda,
não ter se recusado a fazê-lo e ter solicitado ao funcionário a abertura da
cela, porém seu pedido não foi aceito, sendo encaminhado ao pavilhão
disciplinar (fls. 30).
Já o detento Arthur Emiliano Gonçalves afirmou
que após a saída dos visitantes ingressou no banheiro coletivo e também
1 - TJSP - Apelação Criminal no 0005303-91.2012.8.26.0028, 1a Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. Luis Augusto de
Sampaio Arruda, j. em 04.05.2016, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-47.2020.8.26.0637 -Voto no 35.814
5
não ouviu o aviso para o recolhimento. Relatou, ainda, não ter se
recusado a retornar e nem querer permanecer no pavilhão habitacional,
bem como tentou se justificar com os agentes, mas não foi ouvido. Por
fim, disse que se tratou de um descuido e jamais teve a intenção de
praticar a infração disciplinar a ele imputada (fls. 31).
Nada se alegou de concreto ou se demonstrou
que pudesse comprometer a veracidade dos depoimentos dos
funcionários, que por isso mesmo, merecem subsistir como elementos
demonstrativos da indisciplina perpetrada pelo agravante.
Esqueceu-se, o agravante, de que disciplina e
respeito são valores a serem observados sempre, durante a execução da
pena, erigindo-se, inclusive, como fatores de avaliação do mérito para
sua consecução de benefícios dentro do processo de ressocialização, haja
vista o disposto no artigo 1o da Lei de Execução Penal.
Contudo, não há que se falar em falta
disciplinar de natureza grave, por falta de amparo legal. O artigo 50 da
Lei de Execução Penal descreve um rol taxativo de condutas tidas como
infrações graves, dentre as quais não se encontra a conduta praticada
pela reeducanda.
Com efeito, não se encontra presente, na
conduta do sentenciado ato de “desobediência ao servidor ou desrespeito
a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”, nem negativa de
“execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-47.2020.8.26.0637 -Voto no 35.814
6
do artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal.
O que se observa, isto sim, é a conduta
consistente em não retornar à sua cela após o aviso de recolhimento, o
que caracteriza falta de natureza média, ex vi do artigo 45, inciso XX
(“mostrar displicência no cumprimento do sinal convencional
de recolhimento ou formação”) do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, por força do que
estabelece o artigo 49 da Lei de Execução Penal.
Perfeitamente
configurada,
pois,
falta
disciplinar de natureza média, a teor do artigo 45, inciso XX, do
Regimento Interno Padrão.
Nesse ponto, o inconformismo de alguns com a
forma como a Lei de Execução Penal vem sendo aplicada no Brasil não há
de servir para que se estabeleçam interpretações que afastem valores e
princípios constitucionalmente previstos, tal como a feita pelo Magistrado
a quo com a adoção de interpretação extensiva à norma penal insculpida
nos artigos 50, inciso VI e 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução
Penal, em desfavor da reeducando, o que se afigura de todo inadmissível
e incompatível com o princípio da legalidade.
Destarte,
haverão
de
ser
afastados
do
prontuário do sentenciado os efeitos da falta disciplinar impostos na
sentença e deverá ser retificada a anotação de falta disciplinar para de
natureza média, razão pela qual exsurge o provimento parcial do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-47.2020.8.26.0637 -Voto no 35.814
7
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, reformando parcialmente a r. decisão de
fls. 48/48vo, determinar a retificação para falta disciplinar de natureza
média e o afastamento dos efeitos da falta disciplinar impostos na
sentença monocrática. Consideram-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator